Tribunal: TJSP
Processo: 1000925-87.2015.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – ALEGAÇÃO DE LESÕES NO 3o E 4o DEDOS DA MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – NOVO LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000925-87.2015.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante JACONIAS
MENEZES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1000925-87.2015.8.26.0281
COMARCA: ITATIBA
APELANTE: JACONIAS MENEZES SILVA JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 14598
ACIDENTÁRIA
ACIDENTE DE TRABALHO

ALEGAÇÃO DE LESÕES NO 3o E 4o DEDOS DA MÃO
ESQUERDA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
DO
AUTOR
-
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO
DE NOVA PERÍCIA NOVO LAUDO MÉDICO PERICIAL
CONCLUSIVO

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA - BENEFÍCIO INDEVIDO
SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária, com pedido de tutela
antecipada, movida por Jaconias Menezes Silva em face do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, na qual alega o autor em síntese que, no dia 07 de junho de
2013, no exercício de sua atividade como trefilador, foi vítima de acidente de
trabalho, que resultou em trauma de dois dedos da mão esquerda. Afirma que, ao
manusear uma máquina denominada de trefiladeira, responsável por realizar bobinas
de fios de alumínio, ferro e cobre, acionou a máquina, esta deu um tranco, vindo a
prensar e decepar os dedos médios e anular da mão esquerda com perdas das
respectivas falanges distais, o que resultou em perda da capacidade laborativa, pois
se tornou portador de sequelas permanentes e irreversíveis. Postula a concessão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício.
Pedido de tutela antecipada indeferido. (fls.29).
Regularmente citado, apresentou o INSS contestação
às fls.33/39, pugnando pela improcedência do pedido inicial.
Foi determinada a realização de prova pericial, cujo
laudo encontra-se encartado às fls.70/77, manifestando-se o autor às fls.82/85.
A sentença de fls.128/130, julgou improcedente o
pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do
artigo 20,§ 4o, do Código de Processo Civil, e observância do disposto no artigo 12,
da Lei na 1.060/50.
Inconformado, interpôs o autor recurso de apelação às
fls.132/136, requerendo a reforma da sentença, para que seja concedido o benefício
de auxílio-acidente.
A decisão de fls.137 remeteu os autos ao Egrégio
Tribunal Regional Federal da 3a Região. O autor interpôs embargos de declaração
alegando que em face da natureza acidentária da ação, o órgão competente para o
julgamento da ação é o Tribunal de Justiça de São Paulo; requerendo a remessa a
esta corte (fls.140/144).
Os embargos foram acolhidos (fls.145) determinando-
se a remessa do juízo a esta segunda instância. (fls.145).
A Autarquia apresentou contrarrazões (fls.146/147),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
requerendo que seja improvido o recurso de apelação interposto, e que mantenha a
sentença proferida.
Em Sessão realizada em 29/11/2016, o julgamento foi
convertido em diligência, para renovação da prova médica (fls. 155/159), cujo laudo
encontra-se às fls. 166/171, manifestando-se apenas o autor às fls. 175/179,
deixando a autarquia de se manifestar (certidão de fls. 184).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Primeiramente, não há que se falar em reforma do
julgado ou mesmo, esclarecimentos periciais, como pretende o autor às fls. 175/179,
uma vez que ao contrário do alegado pelo segurado, todos os pontos foram
analisados pelo perito, que realizou exames físicos para apurar a real incapacidade
do autor, não sendo constatado nenhum ponto digno de nota com relação à
incapacidade para o trabalho, motivo pelo qual afasto a alegada divergência.
No mais, o pleito inicial fundamenta-se no prejuízo
funcional sofrido pelo autor, eis que, ao manusear uma máquina denominada de
trefiladeira, responsável por realizar bobinas de fios de alumínio, ferro e cobre,
acionou a máquina, esta deu um tranco, vindo a prensar e decepar os dedos médios e
anular da mão esquerda com perdas das respectivas falanges distais, o que resultou
em perda da capacidade laborativa, pois se tornou portador de sequelas permanentes
e irreversíveis.
Com base no laudo pericial produzido em 1a instância,
o Juízo a quo rejeitou o pedido do autor, julgando a ação improcedente.
Renovada a perícia médica, o laudo produzido nesta
instância atestou:
“- Cuida-se de ação acidentária em que a parte autora alega
perda da sua capacidade laborativa mercê de acidente típico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
ocorrido em 07/06/2013 no qual sofreu uma amputação
traumática ao nível da falange distal do 3o e 4o quirodáctilos.
- Ao exame pericial foi possível verificar que em razão do mínimo
encurtamento ósseo, posto que, as falanges distais foram
amputadas parcialmente (vide Rx em anexo), não restou um
comprometimento da capacidade funcional da mão como um
todo, a ponto de justificar um resultado incapacitante para o seu
trabalho habitual.
- Com efeito, friza salientar que os movimentos de preensão e
pinça com o polegar não foram alterados, assim como os
movimentos de garra ou pega manual, tendo em linha de conta a
boa mobilidade das articulações remanescentes do 3o e 4o
quirodáctilos.
- Demais disso, os cotos apresentam bem reconstituídos, sem
sinais de
sofrimento vascular ou neurológico, não há atrofias musculares
ou redução da força muscular de preensão manual, que implique
na necessidade da realização de maior esforço físico para o
exercício das funções laborativas habituais.
- Assim, em que pese o prejuízo estético, as seqüelas acidentárias
não se traduzem em dano funcional em grau suficiente para
depreciar de forma parcial e permanente o seu potencial
produtivo.” (fls. 169/170).
De fato, o exame físico realizado no segmento
apresentou resultados dentro na normalidade:
EXAME FÍSICO:
GERAL
Mão principal (dominante): direita.
MÃO ESQUERDA
Com amputações das falanges discais do 3o/4o dedos.
Com resquícios de unha.
Cotos bem reconstituídos, sem sinais de sofrimento vascular e/ou
neurológico local.
Reflexo de retirada a digito-pressão: negativas.
Movimentos de oponencia e preensão com o polegar:
preservados.
Movimentos de flexão palmar: preservados.
Sem deformidades e/ou desvios osteoarticulares.
Sem atrofias musculares.
Sem edema residual.
Sem sinais flogisticos locais.
Sem redução da força muscular de preensão manual. Fls. 169)
E concluiu o perito:
“- Como a lei infortunística não indeniza a lesão 'em si' , ao
reves, apenas a efetiva redução da capacidade laborativa
provocada pelo dano, quando houver, entendemos que as
sequelas acidentárias não são passíveis de reparação a titulo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
complemento infortunistico.
- Via de consequência, no caso dos autos não há incapacidade
laborativa de cunho acidentário a classificar, como prevê a lei
em lides desse jaez.
CLASSIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE:
Não há.” (Fls. 170)
Destarte, sabe-se que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional,
parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do
amparo infortunístico.
Nesse sentido:
0033426-15.2008.8.26.0554
Apelação / Reexame Necessário / Auxílio-Doença Acidentário
Inteiro Teor Dados sem formatação
Relator(a): Luiz Felipe Nogueira
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/02/2015
Data de registro: 02/03/2015
Ementa: Acidentária - Lesões por Esforços Repetitivos em
membros superiores Conversão do julgamento em diligência
para reanálise do quadro clínico Novo laudo elaborado por
médico de confiança desta Corte - Ausência de comprovação de
incapacidade laborativa e nexo causal Recurso oficial e do INSS
providos. Dou provimento ao recurso oficial e do INSS, para
julgar o pedido improcedente.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do
apelante, diante da ausência de sequelas incapacitantes de origem ocupacional, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de improcedência.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator